Tribunal: STF
Processo: Pet 8838
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa crime intentada por José Gabriel Avila Campelo em desfavor do Presidente da República Federativa do Brasil.
    O querelante alega que, 
    “[infelizmente], mas para o bem dos brasileiros, não há mais como postergar as medidas drásticas aqui incipientemente delineadas, a serem corroboradas pela OAB e PGR – Procuradoria-Geral da República.
    Sem delongas, mundialmente público e notório, portanto, independente de prova, o Excelentíssimo Presidente da República vem repetidamente inobservando a Constituição Federal, as legislações infraconstitucionais, a independência dos Poderes – com ameaças de golpe, pressões presenciais e inadvertidas. Da mesma forma, desrespeita seus Ministros, anteriores e atuais; avença A e faz B, avença novamente A e faz B.
    Faz pior, descumpre teratologicamente os deveres a Ele outorgados por seus eleitores. Traindo-os pela total ignorância da importância do Cargo republicano que ocupa.
    Manda Repórteres fazerem perguntas às suas Progenitoras, manda-os calarem a boca.
    Ofende Integrantes ou Chefes dos demais Poderes da República.
    Ainda, sem prejuízo de outros, tem conduta que sugere, de forma robusta, o cometimento de crimes de disseminação de doença contagiosa, daí a necessidade da inafastável apresentação dos seus realizados exames para detecção de ser ou não portador do corona vírus” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifei).
    Sustenta, ainda, que,
    “[...] fosse apenas isso, já constituiria gigantesca gravidade.
    Porém, contudo, entretanto, há mais, muito mais. Existem transgressões às legislações nacionais, internacionais, extranacionais, essas a serem elencadas pela PGR.
    O Brasil é signatário de acordos, tratados, convenções (de Genebra), crimes de guerra, crimes contra a humanidade.
    Esses últimos, com muito maior razão, assumem contornos monstruosos em tempos de paz.
    Vários Estadistas, Cientistas, Presidente da Organização Mundial da Saúde, o surpreendido atual Ministro da Saúde, o próprio Presidente Norte-Americano compondo proibição de tráfego aéreo do Brasil para aquele País.
    Mas há, ainda, que se considerar o gravíssimo ‘e daí?’. Para o Excelentíssimo Presidente mais importante é a economia.
    Barbáries. Mais de 10.000 (dez) mil mortos, isso subestimadamente; então, se há muito mais de 10.000 mortes, há, com certeza que salta aos olhos, centena de milhares de pessoas que morreram um pouco pela perda dos seus entes queridos.
    Não se diga que não há motivos suficientes, indícios de materialidade e autoria que levam ao Excelentíssimo Presidente Jair M. Bolsonaro.
    Isto posto, requer seja dado vista à OAB e ao PGR com fim de aditamento e instauração de IP, por determinação de Vossa Excelência Ministro Relator, com as devidas anuências dos demais Excelentíssimos Ministros desta Suprema Corte” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifei).
    Aduz mais, que
    “[...] internacionalmente são reconhecidos os sintomas de desequilíbrio psiquiátrico do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.
    Assim foi em publicação do The Economist Jornal.
    O que é essa instituição. Vejamos: [...].
    Também relata o The Economist:
    ‘… O custo disso tudo é empurrado para a sociedade na forma de mais impostos e redução de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação. Foi o que vimos na crise financeira de 2008/2009 e o que poderá se repetir agora.
    Enquanto centenas de milhões de trabalhadores perdem seus empregos em todo o mundo, o mercado funciona em mundo paralelo, totalmente insensível ao drama humano que se desenvolve diante de nossos olhos com a certeza de que, haja o que houver, os ricos não vão perder nada...’.
    Esta singela, mas consciente, cidadã, sincera manifestação, desse Advogado com considerável experiência em internações compulsórias, inclusive concordando com a necessidade da compulsoriedade em detrimento da voluntariedade da internação em casos como o do Presidente. Concordo com o The Economist. O Presidente demonstra sintomas visíveis, cristalinos, de desestabilidade psiquiátrica.
    Por que o Presidente não cuida da saúde, da vida dos milhões de trabalhadores brasileiros? Sim, não cuida, prega o contágio, desaprova publicamente o distanciamento, não visita hospitais, e locais onde moram os pobres. Ao contrário, anda de Moto Aquática enquanto o por ele desrespeitado Ministro da Saúde viaja, trabalha, visita hospitais País à fora.
    Para tal internação, necessário é que se determine liminarmente seja o Presidente Jair Messias Bolsonaro, que não está acima da lei, submetido a avaliação psiquiátrica por perito nomeado pelo STF, e assistentes indicados pelo Presidente do Congresso Nacional, também seja oportunizado ao Poder Executivo, na pessoa pública do Vice-Presidente da República Antônio Hamilton Martins Mourão” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Afirma, por fim, que
    “[...] melhor do que publicou a revista: The Lancet [...].
    Cujo teor disse, em outras palavras, que: deve o Presidente mudar completamente suas atitudes para não ser o próximo a sair.
    O que aqui se propõe é a manutenção do Governo legitimamente eleito, porém, por possa governar – O Vice-Presidente e seus ministros, mas não o atual Governante. Destarte, preservado qualquer prejudicial impacto institucional em plena pandemia.
    O que não se pode é deixar de tomar necessárias providências. Essas já reclamadas até por Países da Latino América.
    Isto posto, esses são os pleitos A SEREM OPORTUNAMENTE ADITADOS por não dispor, no momento, o comunicante/requerente, meios administrativos robustos para a implementação plena do presente” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1, grifei).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, de início, que o § 2° do art. 806 do Código de Processo Penal determina que “[...] nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”. 
    Também a parte final do § 1° do art. 61 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não excepciona o recolhimento prévio do preparo pelo querelante, verbis: “§ 1° Haverá isenção do preparo: I – Nos conflitos de jurisdição, nos habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (grifei).
    Nesse sentido:
    “QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE PREPARO (RISTF, ART. 61, § 1º, I, ‘IN FINE’) – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DESTE PROCEDIMENTO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO RECURSO DE AGRAVO, DO CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL – MÉRITO, ADEMAIS, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA PENAL – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, VALIDAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, ‘CAPUT’, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – QUEIXA-CRIME AJUIZADA CONTRA MINISTRO DE ESTADO – SUPOSTA PRÁTICA DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA TER-SE-IA SITUADO EM MOMENTO QUE PRECEDEU A POSSE DO ORA AGRAVADO NO CARGO EXECUTIVO E QUE, ADEMAIS, NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – FALTA DE COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL, NO PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUADO – SUPOSTO NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE AS ACUSAÇÕES PENAIS OBJETO DESTE PROCESSO E AQUELA IMPUTADA AO ORA AGRAVADO NA PET 8.069/SP, DE RELATORIA DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – INVIABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA, TAMBÉM QUANTO À PET 8.069/SP, DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – TESE QUE NÃO OFERECE QUALQUER SUPORTE À PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE – MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Pet 8.038-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, grifei).
    Nessa circunstância, constato não ter havido o devido recolhimento prévio do preparo pelo querelante, que tampouco requereu a assistência judiciária gratuita.
    Em casos como esse, entendo necessária a prévia intimação do autor para que possa suprir essa exigência formal. Todavia, na espécie, tal providência não trará qualquer efeito prático, pois, quanto ao mérito, razão jurídica não o assiste.
    Na inicial, o ofendido indica que o Presidente da República teria incorrido na infração de medida sanitária preventiva, tipificada no art. 268 do Código Penal: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.
    Nesse sentido, exigiu, como visto anteriormente, a “[...] apresentação dos seus realizados exames para detecção de ser ou não portador do coronavírus”.
    Pois bem, na Rcl 40.574/SP dei ampla publicidade aos laudos dos exames a que se sujeitou o Presidente da República, para a eventual detecção da Covid-19. Os resultados daquelas análises foram negativos.
    Assim, neste momento, reputo inviável a presente queixa-crime, pois restou esvaziada a imputação feita pelo querelante.
    Isso posto, rejeito a presente queixa-crime (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicados os demais pedidos.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator